Tribunal: TJMT
Processo: 1023595-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023595-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (EMBARGADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME - CNPJ: 23.171.768/0001-23 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (EMBARGANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME - CNPJ: 23.171.768/0001-23 (EMBARGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE IMÓVEL URBANO – DECISÃO QUE ANULOU A CONSTRIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL (ART. 525 DO CPC) – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO NÃO ENFRENTADA – OMISSÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA – RELATIVIZAÇÃO POSSÍVEL – IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR AO LOTE MÍNIMO URBANO (PLANO DIRETOR DE DIAMANTINO/MT) – DESMEMBRAMENTO JURIDICAMENTE VIÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGRG NO ARESP 531.614/SP) – AVALIAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação inicia-se com a ciência inequívoca do ato constritivo, findando-se em 15 (quinze) dias úteis. Protocolada a impugnação após o prazo legal, deve ser reconhecida a intempestividade.

A ausência de manifestação judicial quanto à alegação de preclusão temporal, expressamente suscitada pela parte, caracteriza decisão omissa, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família não é absoluta, sendo admitida a penhora parcial do imóvel quando possível o desmembramento físico e registral, sem descaracterizar a função habitacional.

No caso concreto, o imóvel penhorado possui área de 670m2, superior ao lote mínimo previsto no Plano Diretor de Diamantino/MT (200m2), o que, em tese, autoriza a alienação parcial da área excedente, preservando-se o direito fundamental à moradia.

Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de constrição parcial do bem de família quando viável o fracionamento em unidades autônomas (AgRg no AREsp 531.614/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/06/2016).

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois embargos de declaração opostos por WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME e JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA contra o acórdão de ID 313754371 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023595-57.2025 proveu o recurso
“para reformar a decisão agravada a fim de: reconhecer a omissão da decisão agravada por não enfrentar a alegação de intempestividade da impugnação apresentada pela executada; cassá-la, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando expressamente a alegação de preclusão temporal suscitada pelo agravante e; determinar que, se afastada a intempestividade, seja realizada avaliação judicial do imóvel de matrícula nº 44.570 do CRI de Diamantino/MT, a fim de verificar a viabilidade de alienação parcial da área excedente, conforme legislação urbanística do Município de Diamantino e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

Em suas razões de ID 314710885 o 1º embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição quanto à condicionante de análise da intempestividade para a avaliação judicial do imóvel de matrícula nº 44.570.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para ser determinada a avaliação aludida independente do resultado quanto à intempestividade.

Por sua vez, a 2ª embargante em razões de ID 316023874 defende a ocorrência de omissão quanto à não ocorrência da intempestividade em caso de matéria pública, visto que a impenhorabilidade de família seria matéria de ordem pública.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para ser suprido o vício apontado, com o desprovimento do agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME em face de JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA, a fim de ser reconhecida a preclusão temporal da impugnação à penhora, restabelecida a penhora anteriormente realizada e, determinada a avaliação judicial do imóvel elencado, para verificar a viabilidade de alienação parcial da fração excedente.

Ambas as partes sustenta a ocorrência de vícios que devem ser sanados no presente recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que ambas as partes embargante, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e omissão do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso merece prosperar.

O presente recurso exige análise atenta de dois aspectos centrais, quais sejam, a regularidade temporal da impugnação apresentada pela Executada e a possibilidade jurídica de manutenção da penhora, ainda que de forma parcial, sobre o imóvel de matrícula nº 44.570 do CRI de Diamantino/MT.

Da Omissão na Decisão Agravada e da Intempestividade da Impugnação.

Conforme se verifica dos autos, a Executada foi habilitada nos autos da execução em 21/03/2025, ocasião em que passou a ter ciência inequívoca da penhora anteriormente realizada sobre o imóvel urbano constrito.

Nos termos do art. 525 do CPC, a contar dessa ciência, iniciava-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação da impugnação.

Reproduzo o dispositivo legal para maior clareza:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

A contagem processual, nos termos do art. 219 do mesmo diploma, é feita em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

Assim, o prazo iniciou-se em 24/03/2025 e findou-se em 11/04/2025.

Contudo, a Executada protocolou a impugnação apenas em 16/04/2025, portanto, fora do prazo legal.

O Agravante suscitou essa intempestividade, mas o Juízo de origem não enfrentou o argumento, limitando-se a acolher a tese de impenhorabilidade sob o fundamento de bem de família.

Trata-se, portanto, de decisão omissa, pois deixou de se manifestar sobre questão de ordem pública e processual, capaz de infirmar a própria admissibilidade da medida apresentada pela Executada.

A omissão judicial em ponto expressamente suscitado configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que dispõe:

“Art. 489, § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

O vício é evidente.

Se a impugnação foi extemporânea, não poderia ter sido conhecida, de modo que a decisão que lhe deu guarida padece de nulidade.

Da Proteção ao Bem de Família e da Relativização da Impenhorabilidade.

Ainda que se supere a questão da intempestividade, é necessário examinar o mérito da decisão agravada.

O Juízo a quo anulou a penhora com fundamento na Lei nº 8.009/1990, que prevê, em seu art. 1º:

“
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
”

De fato, o bem de família goza de proteção especial, visando garantir o direito fundamental à moradia (art. 6º da Constituição Federal).

No entanto, essa proteção não é absoluta, especialmente em hipóteses em que se mostra viável o fracionamento do bem, sem comprometer a dignidade da moradia.

No caso concreto, o imóvel possui área de 670 m2, situado em zona urbana do Município de Diamantino/MT.

O Plano Diretor local (arts. 46 e 47) estabelece que os lotes mínimos em zonas residenciais (ZER-1 e ZER-2) devem ter 200 m2, com testada mínima de 10 metros.

Logo, é tecnicamente possível o desmembramento físico e registral do bem, preservando-se uma fração compatível com a residência da Executada e disponibilizando-se a parte excedente para satisfação do crédito exequendo.

Esse raciocínio encontra respaldo no precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Agravante:

“Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso.”

(AgRg no AREsp 531.614/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016).

Dessa forma, a proteção da Lei nº 8.009/90 não pode ser utilizada como escudo absoluto contra a execução, notadamente quando há espaço para compatibilizar o direito à moradia com o princípio da efetividade processual (art. 797 do CPC).

O caminho processual mais adequado é a determinação de avaliação judicial do imóvel pelo Oficial de Justiça, de modo a verificar concretamente se há fração destacável e juridicamente autônoma, passível de alienação judicial.

Do Princípio da Efetividade da Execução e da Segurança Jurídica.

O processo executivo deve atender ao comando do art. 797 do CPC, segundo o qual “a execução se realiza no interesse do exequente”.

Permitir que uma impugnação intempestiva produza efeitos significaria premiar o descumprimento da lei processual, em detrimento da parte diligente e do próprio sistema de justiça, minando a segurança jurídica.

Por outro lado, ainda que superado esse ponto, a efetividade da execução deve se harmonizar com o direito à moradia, de modo que a alienação de eventual área excedente mostra-se medida proporcional, evitando a frustração do crédito sem comprometer a dignidade da Executada.

Portanto, diante da omissão na decisão agravada, da extemporaneidade da impugnação apresentada pela Executada e da plausibilidade da penhora parcial, o recurso merece provimento.”

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recursos de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025